Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-14.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC.
2. Na dicção do art. 1.658 do CC, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”, devendo-se observar, como termo ad quem para a aferição do patrimônio a ser partilhado, a data da separação de fato entre os cônjuges.
3. No caso em análise, tendo as partes reconhecido, na ação de divórcio consensual, a aquisição dos direitos sobre um dos imóveis na constância da união, é inviável acolher a alegação, na ação de partilha, de que a compra ocorreu após a separação do casal. Entender de forma diversa implicaria chancelar um comportamento contraditório, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as declarações das partes em juízo.
4. Comprovado que parte do preço de um dos imóveis adveio de bem particular do réu, aplica-se o disposto no art. 1.659, I e II, do Código Civil, devendo a partilha incidir somente sobre a fração correspondente à parte do bem adquirido que entrou na comunhão.
5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.